Tribunal: TJES
Processo: 0000868-14.2019.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Gratificações e Adicionais; Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000868-14.2019.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RECORRIDO: TIAGO ROSA MOREIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA
. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. OPERADOR DE MÁQUINAS. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE GRAU MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo ente municipal objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor. Sustenta que o autor não faz jus ao adicional de insalubridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside no recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo por operador de máquinas, que exerce sua função com exposições agentes químicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor, ora operador de máquinas, faz jus ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo, por exposição da Sentença deve ser mantida pelos seus exatos termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e não provido. Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

Teses de julgamento
: 1.O autor faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade no grau máximo (40%)”. 2. Portanto, a sentença deve ser integralmente mantida pelos seus exatos fundamentos.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
:

Lei nº 9099/95, art. 42, 43, 46
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 0000868-14.2019.8.08.0066

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA

RECORRIDO: TIAGO ROSA MOREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA
. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. OPERADOR DE MÁQUINAS. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE GRAU MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo ente municipal objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido do autor. Sustenta que o autor não faz jus ao adicional de insalubridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside no recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo por operador de máquinas, que exerce sua função com exposições agentes químicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor, ora operador de máquinas, faz jus ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo, por exposição da Sentença deve ser mantida pelos seus exatos termos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e não provido. Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

Teses de julgamento
: 1.O autor faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade no grau máximo (40%)”. 2. Portanto, a sentença deve ser integralmente mantida pelos seus exatos fundamentos.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
:

Lei nº 9099/95, art. 42, 43, 46

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança por atividade insalubre. Narra o autor que exerce cargo de Operador de Máquinas, que não recebe benefício de insalubridade em grau máximo, mesmo tendo manipulado hidrocarbonetos e outros compostos de carbono. Assim, requer o pagamento de adicional de insalubridade grau máximo 40%.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido inicial:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para
CONDENAR
o
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
a:

1.
INCORPORAR
ao vencimento do autor o adicional de insalubridade em grau máximo (40%), com base na remuneração vigente da função de operador de máquinas;

2.
PAGAR
as diferenças retroativas relativas ao adicional de insalubridade no grau máximo, referentes aos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação (12/12/2019);

3.
RECOLHER
os reflexos legais do adicional de insalubridade sobre as parcelas de férias + 1/3, 13º salário e adicional de férias;

Os valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, e serão acrescidos de:

·
Correção monetária
pelo
IPCA
a partir de cada vencimento (Súmula 43 do STJ);

·
Juros moratórios
pela
Taxa SELIC
, desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil c/c REsp 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024.

INDEFIRO
o pedido de indenização por danos morais, por ausência de comprovação de abalo extrapatrimonial.

Em suas razões recursais, o ente municipal sustenta a respeito da impossibilidade do judiciário intervir na remuneração dos servidores, aduz que em razão da inexistência de legislação municipal a respeito do tema, não faz jus o Recorrido ao recebimento do adicional de insalubridade, tampouco ao seu pagamento retroativo. Requer a improcedência dos pedidos.

A parte autora apresentou contrarrazões ID 15945424, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9099/95), motivo pelo qual o
recebo apenas em seu efeito devolutiv
o, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9099/95).

Inicialmente, saliento que as razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifico que foram anexados na exordial documentos que comprovam a lotação e atividade exercida pelo autor.

Foi realizada
Perícia Técnica (ID 46181470
), com diligencia para inspeção in loco, concluindo que “ As atividades exercidas e ambientes de laboro do Reclamante caracteriza o adicional de insalubridade, em grau máximo – 40%, uma vez que as exposições ao agente físico hidrocarboneto e outros compostos de carbono, de acordo com a FISPQ (Ficha de Informação de Segurança do Produto Químico) este possui ingrediente ou impurezas que contribuem para o perigo, enquadramento técnico dado pelo Anexo 13 da NR-15, redação dada pela Portaria n.º 3.214/78.”

Ainda, foram anexadas imagens, demonstrando que o paradigma no dia da perícia, não usava os EPIs necessários, foi feita descrição do ambiente, constatando a presença de graxas e óleos nas operações das máquinas, com ausência de fornecimento de EPIs.

Desta feita, coaduno integralmente com o entendimento do magistrado
a quo:

Acrescente-se que, não obstante o Município de Marilândia tenha alegado a existência de servidor específico para realizar determinadas funções, não logrou êxito em apresentar prova efetiva de que o autor não executa tarefas com exposição a agentes insalubres. Ao contrário, o laudo técnico e os documentos acostados aos autos corroboram a narrativa inicial de que o requerente é compelido, no exercício ordinário de sua função, ao manuseio constante de produtos químicos, sem proteção eficaz, o que caracteriza a atividade como insalubre em grau máximo.

O fato de a função de “Operador de Máquinas” não constar expressamente no quadro de beneficiários do adicional de insalubridade previsto em laudo coletivo ou na legislação municipal não afasta o direito subjetivo do servidor, uma vez comprovado o exercício de atividade insalubre em condições concretas, conforme reconhecido pelo perito judicial, cuja avaliação é revestida de presunção de veracidade e tecnicidade, não ilidida por qualquer outro elemento nos autos.

Dessa forma, demonstrado o exercício de atividade insalubre em grau máximo pelo requerente, sem neutralização adequada dos agentes agressivos, impõe-se o reconhecimento do direito à percepção do respectivo adicional, nos termos da Constituição Federal (art. 7º, XXIII), da NR-15 da Portaria nº 3.214/78, e da Lei Municipal nº 1.369/2017, que disciplina o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores do Município de Marilândia.

Verifico que a sentença foi devidamente fundamentada, de forma clara e objetiva, não merecendo reforma em seu mérito. Portanto, a sentença deve ser integralmente mantida pelos seus exatos fundamentos.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)